Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728317-15.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DE SOUZA CREMA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 33265929. Aguarde-se o julgamento do recurso, incluído na pauta conforme certidão de ID 32760707. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator